Tribunal: STF
Processo: HC 193266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Lima Santana, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 579.676/PA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática das infrações descritas nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso II, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Sustentam os impetrantes, em suma, falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme asseveram, inobservou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Dizem tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Ressaltam o risco de contaminação por Covid-19 – considerada a precariedade dos estabelecimentos prisionais -, afirmando que o paciente apresenta perda gradativa da visão, alergia e asma.
    Discorrem sobre a aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo-a como apta a viabilizar a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares substitutivas à prisão art. 319(CPP).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido.
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada relativos ao impedimento de manifestação do STJ sobre alegações não deliberadas na instância de origem a fim de evitar a indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não conhecido”. 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Em relação a alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o Juízo processante(e-doc 4):
    “Note-se que o delito aqui praticado é grave, gravíssimo, uma vez que se trata de roubo praticado com emprego de arma de fogo, juntamente com adolescente, durante a tarde, em plena luz do dia, contra mulher, em movimentada via pública. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública”. 
    O Juízo entendeu presente o risco à ordem publica, aludindo ao “modus operandi” e à gravidade concreta da infração, roubo com utilização de arma de fogo e participação de adolescente, durante o dia.
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17).
    No que concerne a aplicação das disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ, vê-se não ter a defesa logrado êxito na comprovação do estado de debilidade física do paciente a autorizar a medida pretendida.
    Nesta impetração, a situação permanece inalterada, porquanto não juntado qualquer documento apto a viabilizar a concessão de prisão domiciliar.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de oficiar o juízo competente a analisar a necessidade de manutenção da prisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente